Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702372-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 52144867), na qual informa a quitação da Requisição de Pequeno Valor expedida pela Secretaria desta Câmara Cível. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator